Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723276-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: EDILSON DOS REIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Em suas razões, alega violação ao artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que as assinaturas das testemunhas seriam dispensáveis, tendo em vista a homologação do acordo pelo juiz. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 10/10/2023 (ID 52264337), tendo o recurso especial sido interposto em 23/1/2024, após escoado o prazo legal (ID 55101068). Observa-se que após o julgamento do acórdão, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID 53706961). Já decidiu o STJ que "o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso; e que “a apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal” (AgRg no AREsp 2.187.213/MS, relator Ministro João Batista Moreira, DJe 6/3/2023 e AgInt no AREsp 2.149.419/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2023. Portanto, o apelo encontra-se intempestivo. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 24/8/2023. Demais disso, o especial não deveria subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 515, inciso III, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027